Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700582-93.2019.8.07.0010 RECORRENTE: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO RECORRIDO: CELINA LADEIRA DE OLIVEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, FLAVIO MENEGHETTI BORRALHO, JOAO DOS REIS BORGES MUNIZ, ESPOLIO DE ROBERTO VAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido diploma legal: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Demonstrada a posse pela parte requerente e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a sentença que determina a reintegração dos autores na posse do imóvel, ante a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Não há, nos autos, prova acerca do cumprimento do requisito temporal do exercício da posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, de modo que é descabida a pretensão do réu de reconhecimento da usucapião rural, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.239, do Código Civil, e artigo 191, da Constituição Federal. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem minimamente o direito vindicado, com fundamento no artigo 1.219, do Código Civil, o indeferimento do pleito de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel é medida que se impõe. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta preencher os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. Pugna pelo exercício do direito de retenção das benfeitorias realizadas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, deixando de apontar de modo claro qualquer artigo da Constituição Federal supostamente ofendido. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o entendimento da Corte Superior em julgamento de caso análogo: “para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal de se declarar a usucapião do imóvel litigioso seria imprescindível nova análise da matéria fática, vedada em recurso especial.” (AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/8/2019). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também o AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020. De igual sorte, verifico que o recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora o recorrente tenha defendido a repercussão geral da causa, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)”. (ARE 1216477 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/10/2019). Em igual sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no RE 1278892, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/10/2020. Melhor sorte não socorreria o recurso extraordinário, mesmo que se pudesse transpor tal barreira, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF).” (ARE 1276251 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 21/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009